Tribunal: CARF
Processo: 13971.002390/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.002390/2009-63
ACÓRDÃO
2001-008.099 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STATUS BIKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIAS. TERCEIRAS ENTIDADES E FUNDOS.
LANÇAMENTO DECORRENTE DE EXCLUSÃO DO SIMPLES FEDERAL. ADE No
52
E
54,
DE
04/05/2009
CANCELADAS.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
CANCELAMENTO.
Tendo sido cancelada a exclusão do SIMPLES Federal, deverá, por
conseguinte, ser cancelada a presente autuação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Alfredo
Jorge Madeira Rosa (substituto integral), Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral) e
Wilderson Botto, a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro
Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite.

RELATÓRIO
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.099 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002390/2009-63
2
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão proferida pela DRJ/FNS -
acórdão no 07-29.924, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte, em
face do AIOP - DEBCAD no 37.191.128-1.
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 147/157):
Trata-se de Auto de Infração, lavrado contra o contribuinte acima identificado, no valor de
R$ 41.936,11, acrescido de juros e da multa de mora, esta resultante da aplicação do
instituto da retroatividade benéfica previsto no art. 106 do CTN, referente às
contribuições devidas às terceiras entidades e fundos, correspondentes à parte da
empresa.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 39 a 41, através de Auditoria Fiscal desenvolvida nas
empresas: STATUS BIKE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BICICLETAS LTDA e FREE ATCION
MONTADORA DE BICICLETAS LTDA; constatou-se que a mesmas integram, DE FATO, um
GRUPO ECONÔMICO; os elementos de prova que motivaram a EXCLUSÃO da autuada do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das
Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES FEDERAL) e do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte e, consequentemente o lançamento em epigrafe, constam nos processos
de Representações Administrativas para Exclusão do SIMPLES n°s 13971.001736/200914 e
13971.001738/200903, fls. 14 a 138 e 14 a 137, respectivamente.
A autuada devidamente intimada, documento de fl. 1, apresentou defesa administrativa,
de fls. 44 a 102, alegando, em breve síntese, que:
- os valores ora cobrados não podem ser exigidos da Impugnante, posto que
recolhidas às contribuições devidas a terceiros através do regime SIMPLES, do
qual, ante a apresentação de defesa administrativa com efeito suspensivo, a
empresa não foi definitivamente excluída, o que torna nulo o lançamento fiscal;
caso não seja este o entendimento, hipótese admitida apenas a título de
argumentação, deverão as defesas administrativas apresentadas nos autos dos
Processos Administrativos nos 13971.001736/200914 e 13971.001738/200903
serem julgadas em preliminar, já que a legitimidade da exclusão da empresa do
SIMPLES é prejudicial do lançamento tributário ora impugnado;
- como comprovam os contratos sociais, a Impugnante foi criada em 27 de janeiro
de 1994 pelos sócios Gilberto e Orestes Giaretton, tendo por objeto social o
"Comércio Varejista de Bicicletas, Máquinas de Costura e suas respectivas peças, e
a prestação de serviços de conserto de bicicletas e máquinas de costura, e a
representação comercial em geral", sendo sua sede localizada na Rua Brasilia, n°
107 - D, bairro Jardim Itália, na cidade de Chapecó (SC);
- posteriormente, em 06 de julho de 2001, ingressaram no quadro societário da
Impugnante os sócios Fernanda Schulz (99%) e Volmir Filippi (1%), que adquiriram
as cotas de Gilberto e Orestes Giaretton. Nesse momento, Vanderley Schappo, que,
à época, não era casado com a sócia Fernanda, exercia outras atividades,
especialmente a representação comercial, à qual deu continuidade durante muitos
anos ainda;
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.099 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002390/2009-63
3
- a associação de Fernanda a Volmir Filippi se deu em razão do seu conhecimento
técnico, já que, desde a fundação da Impugnante, laborou o mesmo como
funcionário da empresa, auxiliando com presteza e dedicação seus antigos sócios,
com quem muito havia aprendido.
- assim sendo, a existência de vínculo empregatício em período compatível com a
sua participação no quadro societário da empresa não infere as conclusões do
ilustre Auditor Fiscal, porquanto se trata de decisão administrativa, que apenas
corrobora a inexistência de qualquer simulação praticada pela Impugnante.
- a empresa FREE ACTION foi constituída no dia 23/07/2004, por Carmo Schulz,
metalúrgico com anos de experiência, que, vislumbrando novas oportunidades no
mercado já explorado pela sua filha Fernanda, percebeu a existência de um nicho a
ser desenvolvido; enquanto a Impugnante se focava na comercialização de
bicicletas e suas peças para consumidores finais, Carmo aliou-se ao antigo sócio
daquela empresa, Gilberto Giaretton, que tinha anos de experiência no ramo,
criando a empresa FREE ACTION, com o fim exclusivo de realizar a montagem de
bicicletas para venda (industrialização) às redes varejistas.
- conforme contrato social, a empresa FREE ACTION possuía endereço totalmente
distinto da Impugnante na cidade de Chapecó, tendo sua sede, inicialmente, na rua
Lisboa, n° 709D, bairro Líder. Embora tenham ocorrido mudanças de endereço
dentro da cidade de Chapecó, ambas as empresas permaneceram em locais
distintos durante todo o período em que estiveram sediadas na cidade de Chapecó.
- o fato dos recibos de aluguel do galpão alugado pela FREE ACTION estarem em
nome de Vanderley Schappo, marido de Fernanda, de modo algum, prova a
formação de grupo econômico, inclusive, porque, à época, o mesmo não tinha
qualquer relação com as duas empresas, exercendo, como já se disse, a atividade
de representante comercial; destaca-se que Vanderley Schappo já estava há vários
anos na cidade de Chapecó e, em razão de contatos pessoais, foi a pessoa que
intermediou a contratação do aluguel, cujos recibos de pagamento, apenas por
algum equívoco da imobiliária, acabaram saindo em seu nome; os pagamentos
sempre foram realizados pela FREE ACTION, que foi a empresa que, efetivamente,
alugou o galpão para desenvolver suas atividades, fatos que, em momento algum,
foram negados pelo próprio Auditor Fiscal.
- a alegação de que a empresa FREE ACTION foi criada, por interpostas pessoas,
com o fim, único e exclusivo, de "dividir faturamento", para possibilitar a
permanência da Impugnante no SIMPLES, é portanto, totalmente inverídica e
desassociada da realidade.
- no ano de 2005, com a mudança de domicilio das empresas retrocitadas para
Blumenau, enquanto a impugnante, nas mãos de Carmo e Amilton, se dedicava ao
desenvolvimento de suas atividades no ramo da industrialização de quadros para
bicicletas e venda de peças no mercado varejista, a empresa FREE ACTION,
administrada por Fernanda e Vanderley, se engajava no empreendimento realizado
em parceria com a empresa "Mormaii", se tornando a fabricante exclusiva da
marca no Brasil, para o ramo de bicicletas; aliás, já no final de 2006, a empresa
FREE ACTION ultrapassa o limite do SIMPLES, passando a ser tributada com base no
Lucro Real, o que apenas vem a corroborar a total superficialidade do argumento
de que a sua criação se deu com o objetivo de afastar a tributação mais onerosa.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.099 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002390/2009-63
4
- portanto, é totalmente absurda conclusão de que se trataria de grupo econômico
tendo em vista que as empresas mudaram sua sede "para o mesmo endereço", o
que não é verdade, já que se trata de galpões distintos e totalmente desvinculados,
onde eram realizadas as atividades de forma autônoma e independente; a
mudança de endereço para Blumenau e as alterações ocorridas nos quadros
societários da Impugnante e da empresa FREE ACTION são totalmente justificadas
pelos rumos econômico e operacional tomados por cada uma delas, notadamente
distintos e desvinculados.
- nenhuma das alegações do nobre Auditor Fiscal mostra-se capaz de desvincular a
administração das empresas de seus respectivos sócios; observa-se que não há
sequer indícios de que qualquer das pessoas citadas tenha sido diretamente
responsável pela administração das duas empresas ao mesmo tempo.
- a autonomia financeira das empresas subsiste independentemente da existência
dos contratos de empréstimo, posto que permanece inquestionável a separação
dos custos operacionais das empresas, os quais, jamais, se confundiram ou se
misturaram.
- há que se falar em grupo econômico somente a partir de fevereiro de 2008,
quando Vanderley e Fernanda tornaram-se os únicos sócios das duas empresas, em
razão do agravamento da doença de Carmo, que não tinha mais condições de
exercer as funções administrativas que lhe competiam.
- o ato administrativo em questão é ilegal, posto que, além da falta de motivação
pauta-se em presunções não permitidas pela legislação pátria e totalmente
rechaçadas pelo princípio da verdade material; pois, ainda que alguns fatos
pudessem consistir em possíveis indícios quanto às conclusões perpetradas pelo
nobre Auditor Fiscal, o ato administrativo de exclusão da Impugnante do SIMPLES,
baseado em meras presunções ou, melhor, especulações, sob hipótese alguma,
poderia ter se realizado sem a prova material da efetiva formação do alegado
grupo econômico e constituição societária por interpostas pessoas.
- não se pode esquecer que a escrituração contábil apresentada pelo contribuinte
faz lhe prova a favor. A contabilidade de ambas as empresas demonstra a efetiva
autonomia administrativa, financeira e societária existente entre as mesmas, sendo
que todos os empréstimos efetuados entre as empresas e seus sócios foram
devidamente lançados. Não se pode assim, admitir a desconsideração de tais
registros contábeis, para que se proceda a irregular exclusão da Impugnante do
SIMPLES.
- ainda que, os Atos Declaratórios que determinaram a exclusão da Impugnante do
SIMPLES (Processos nos 13971.001736/200914 e 13971.001738/200903) sejam
considerados válidos, ainda assim, o presente Auto de Infração não tem razão de
existir, pois, como regra geral, há de existir, nas contribuições, uma vinculação do
sujeito passivo com o custeio ao qual se destina o tributo; no caso da contribuição
ao INCRA, não restam dúvidas de que não pode ser exigida de empresas
industriais, comerciais ou prestadoras de serviços (caso da impugnante), que não
exerçam atividades voltadas à produção rural, ou que não possuam em seu
quadro de funcionários empregados rurais;
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.099 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002390/2009-63
5
- isto porque o INCRA, e as receitas por ele auferidas, destinam-se a fomentar as
atividades referentes à Reforma Agrária. Não consta, em momento algum da
Constituição, ser de responsabilidade das empresas urbanas (as quais não exercem
atividade rural) custear o desenvolvimento da Reforma Agrária, através do
pagamento de qualquer espécie;
- além disso, verificada a eliminação da exação em análise por ocasião do advento
das Leis nos 7.789, de 1989 e 8.212, de 1991, imperiosa se torna a sua declaração
de inexigibilidade, corno exposto;
- da análise da legislação que instituiu o salário-educação é possível afirmar que a
exigência desta contribuição é manifestamente inconstitucional e ilegal, quer por
afrontar a Constituição Federal de 1967, que vedava a qualquer dos Poderes
delegar atribuições, de tal forma que quem estivesse investido na função e um
deles não poderia exercer a função de outro. Logo, o Decreto-Lei no 1.422, de
1975, ao delegar poderes para o Poder Executivo fixar a alíquota do salário-
educação é inconstitucional; quer por afrontar o art. 97 do Código Tributário
Nacional que determina expressamente que somente a lei pode estabelecer
alíquota de tributo (...);
- alega que a impugnante não pode ser compelida ao pagamento da contribuição
destinada ao SEBRAE, quer porque a mesma foi instituída sem respaldo
constitucional, uma vez que, foi instituída por meio de ato normativo impróprio,
quer porque não se enquadra dentre as empresas beneficiadas com a
contraprestação da Contribuição em tela, as micro ou pequenas empresas,
logo, não há que se falar na cobrança desta contribuição;
- não há como se aceitar a aplicação da taxa SELIC como juros de mora, pois a
mesma trata-se de juros remuneratórios e não moratórios como pretende a
fiscalização, sendo inconstitucional a sua cobrança sob a forma de atualização
monetária. Além disso, alega que ao fisco cabe a exigência de juros de mora nos
moldes do § 1o art. 161 do CTN;
- da forma como vem sendo utilizada, a multa aplicada funciona como elemento
inibidor, induzindo o contribuinte a não recorrer do Auto de Infração, tornando-
se inconcebível concordar com a imposição da multa nos moldes exigidos pelo
Fisco, eis que contraria o princípio da ampla defesa, constitucionalmente
assegurado pelo art. 5 , inciso LV, da Constituição Federal;
Por fim, ante o exposto, requer, na medida em que restou cabalmente demonstrada a
sua ilegitimidade, a nulidade dos Atos Declaratórios Executivos que a excluíram do
Simples; caso não seja este o entendimento solicita os processos de exclusão sejam
julgados em caráter preliminar; pleiteia ainda a produção de qualquer prova em Direito
admitida, inclusiva a prova testemunhal.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/12/2007
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.099 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002390/2009-63
6
AIOP/DEBCAD: 37.191.1281, de 10/06/2009
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA
A empresa é obrigada a recolher às terceiras entidades e fundos as contribuições a seu
cargo, incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada, a qualquer título, aos
segurados empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
SIMPLES. EFEITOS DA EXCLUSÃO.
A exclusão do Simples surtirá efeito a partir, inclusive, do mês de ocorrência de qualquer
dos fatos mencionados nos incisos II a VII do art. 14 da Lei 9.317, de 1996 e nas hipóteses
do Inciso II, do caput do art. 30 da Lei Complementar no 123, de 2006.
INCRA.
É devida a contribuição de 0,2%, destinada ao INCRA definida na legislação para as
empresas em geral, salvo as excepcionadas por lei.
SALÁRIO EDUCAÇÃO.
A contribuição do salário educação é plenamente exigível, por ser constitucional, tanto
sob a égide da Carta Outorgada de 1969, quanto sob a ordem constitucional implantada
em 1988, sem qualquer solução de continuidade, regulada inicialmente pelo Decreto Lei
no 1.422, de 1975, e, atualmente pela Lei no 9.424, de 1996.
SEBRAE.
Como adicional às contribuições do SENAI/SESI e SENAC/SESC, é devida também a
contribuição destinada ao SEBRAE.
JUROS E MULTA.
Sobre as contribuições em atraso incidirá multa de mora graduado de acordo com a
situação na qual se encontra o débito e, juros equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC).
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Não cabe ao INSS apreciar inconstitucionalidade de dispositivo de lei, competência esta,
reservada ao Poder Judiciário.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
O prazo para apresentação de provas no processo administrativo fiscal coincide com o
prazo de que o contribuinte dispõe para impugnar o lançamento, salvo se comprovada
alguma das hipóteses autorizadoras para juntada de documentos após esse prazo.
Cientificada da decisão, em 19/12/2012 (fls. 162), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 15/01/2013, recurso voluntário (fls. 168/195), insurgindo-se
contra a manutenção da autuação, reportando-se e repisando as alegações da peça impugnatória
e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I
– SÍNTESE DO ACÓDÃO RECORRIDO; II – PELIMINARMENTE: II.I – Da Nulidade do Auto de Infração:
Pendência de Julgamento de Impugnação Apresentada contra o Ato Administrativo de Exclusão do
SIMPLES; II.II – Da Nulidade do Julgado – Cerceamento de Defesa Configurado; III – MÉRITO: III.I –
Da Contribuição ao INCRA; III.II – Do Salário-Educação; III.III – Da Contribuição ao SEBRAE; III.IV –
Fl. 210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.099 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002390/2009-63
7
Da Multa e dos Juros Moratórios. Cita escólio doutrinário e jurisprudência judicial e administrativa
para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, a) preliminarmente, a reforma da decisão
recorrida com a nulidade da autuação, ante a prejudicialidade da apresentação de defesa dotada
de efeito suspensivo contra ato declaratório de exclusão; b) alternativamente, seja reconhecida a
nulidade da decisão recorrida por cerceamento de defesa; c) no mérito, superados os pedidos
anteriores, sejam excluídas do montante exigido as verbas relativas às contribuições ao INCRA,
Salário-Educação e SEBRAE, aos juros moratórios que exceder a 1% ao mês e a multa de mora
exigida por violar os preceitos constitucionais.
Em 09/07/2018, foi proferido o despacho de saneamento, determinando o
desapensamento dos processos no 13971.002390/2009-63 e 13971.002391/2009-16, com o
retorno dos aludidos autos à 1a TE/1a Seção (fls. 198/199).
Em 07/11/2024, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Milton da Silva Risso, ocorrida em 04/11/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 204),
sendo-me distribuído em 16/05/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
O presente lançamento fiscal previdenciário decorre de exclusão da Recorrente do
SIMPLES Federal, cujos atos de exclusão foram apreciados nos processos administrativos no
13971.001736/2009-14 e 13971.001738/2009-03.
Tais processos foram julgados pela 1a Turma Extraordinária da 1a Seção de
Julgamento do CARF (sessão de 04/12/2018), culminando com os acórdãos no 1003-000.286 e
1003-000.287, onde a turma julgadora, por unanimidade, deu provimento aos recursos
voluntários para cancelar os ADE de no 54 e 51, de 04/05/2009, que determinavam, a exclusão da
Recorrente do SIMPLES Federal, por supostamente ter incorrido em situação excludente prevista
no art. 14, IV, da Lei no 9.317/96 e art. 23, IV da IN SFR no 608/2006, com efeitos retroativos ao
período de 23/07/2004 a 30/06/2007, cujas ementas e excertos do acórdão transcreve-se:
Processo no 13971.001736/2009-14
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1003-000.286 – Turma Extraordinária / 3a Turma
Sessão de 04 de dezembro de 2018
Fl. 211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.099 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002390/2009-63
8
Matéria SIMPLES NACIONAL
Recorrente STATUS BIKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA/OUTRO
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DAS
MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SIMPLES
Período de apuração: 23/07/2004 a 30/07/2007
AUSÊNCIA DE PROVAS E FUNDAMENTOS DA EXISTÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA FORMADA
POR INTERPOSTAS PESSOAS. OS SÓCIOS-GERENTES CONSTANTES NO CONTRATO SOCIAL
ERAM OS VERDADEIROS ADMINISTRADORES.
Não restou comprovado na auditoria fiscal que as contribuintes eram formadas por
interpostas pessoas. Os gerentes/administradores das Recorrentes, de acordo com as
informações extraídas dos autos, eram as pessoas legalmente constituídas para gerir o
negócio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(...)
----------------------------------------------------------------------------
Processo no 13971.001738/2009-03
Recurso no Voluntário
Acórdão no 1003-000.287 - Turma Extraordinária / 3a Turma
Sessão de 04 de dezembro de 2018
Recorrente STATUS BIKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BICILETAS LTDA
Recorrida FAZENDA NACIONA
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
AUSÊNCIA DE PROVAS E FUNDAMENTOS DA EXISTÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA FORMADA
POR INTERPOSTAS PESSOAS. OS SÓCIOS-GERENTES CONSTANTES NO CONTRATO SOCIAL
ERAM OS VERDADEIROS ADMINISTRADORES.
Não restou comprovado na auditoria fiscal que as contribuintes eram formadas por
interpostas pessoas. Os gerentes/administradores das Recorrentes, de acordo com as
informações extraídas dos autos, eram as pessoas legalmente constituídas para gerir o
negócio.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar
suscitada no recurso e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário
(...)
Fl. 212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.099 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.002390/2009-63
9
Destarte, levando-se em conta que o presente lançamento (AIOP DEBCAD n°
37.191.128-1) – relativo às contribuições previdenciárias destinadas à terceiras entidades e fundos
(INCRA, Salário-Educação e SEBRAE), apuradas sobre a remuneração paga aos segurados
empregados no período de 07/2004 a 12/2007 – originou-se da exclusão da Recorrente do
Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas
de Pequeno Porte (SIMPLES FEDERAL) e do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos
e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (SIMPLES NACINAL),
conforme registrado no relatório do auto de infração (fls. 39), e tendo sido revertida a respectiva
exclusão, deverão as contribuições objeto do presente feito, via de consequência, também ser
canceladas.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para cancelar o
auto de infração lavrado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 213
DF CARF MF
Original